Tribunal: TJSP
Processo: 9278033-86.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no Resp 563.708/MS, Tema 24, no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no Resp 563.708/MS, Tema 24, no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Servidor público estadual. Adicional por tempo de serviço. Pretensão ao recálculo para incidência sobre os vencimentos integrais. Necessidade de exclusão das verbas de natureza eventual e de mesma natureza, tal como veda o artigo 37, XIV, da CF. Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não conflita com o Tema 24 do STF. No mais, mister a adequação do v. acórdão com reação aos consectários legais, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E, em virtude da omissão do v. Acórdão. Os juros de mora, por sua vez, devem ser calculados conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Possibilidade de adequação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo "reformatio in pejus". Adequação no julgado no que tange aos consectários legais, para determinar a aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, ao cálculo dos juros de mora. Recurso de apelação não provido, adequados de ofício os consectários legais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9278033-86.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CELIA
APARECIDA RICARDO DE PAULA MONTELI, ADAIL MARCOLINO, ANA
RITA MACHADO DE MARCHI, APARECIDA MARTINEZ FACHIN, AVANI DE
FATIMA DE FARIA RUY, CARMEN MOURA LOURENÇO PAIVA, CONCEIÇAO
MARIA PEDROSO DO CARMO, DURVALINA TAVARES MATEOS, EMILIA
GOMES BARBOSA, EMIREDIO LOURENÇO DE MORAIS, EUNICE CARDOZO,
HELENA APARECIDA GOMES DE FARIA LUIZ, HELENICE APARECIDA
GUEIA MAS BOTELHO, IRAILDE APARECIDA VALEIRO GRIZIO, JOAO
SECCO MOLINA, MARIA CAMILA DE ARAUJO XAVIER, PAULO PAZOTO,
RITA PEREIRA DA SILVA, RUTE SANTANA BUSTO DE LIMA, SINDELEY DOS
REIS BARTOLOMEI, TELMA ZACARIAS DE PENHA, VALDIR ALVES DE
MOURA, VENDERLEI APARECIDO CATALAO, WANDISLEY GARCIA e
WILSON ZUPIROLI, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o Acórdão, de ofício, apenas
quanto aos consectários legais, nos termos preconizados, V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000
Apelantes: Celia Aparecida Ricardo de Paula Monteli, Adail Marcolino, Ana Rita
Machado de Marchi, Aparecida Martinez Fachin, Avani de Fatima de Faria Ruy,
Carmen Moura Lourenço Paiva, Conceiçao Maria Pedroso do Carmo, Durvalina
Tavares Mateos, Emilia Gomes Barbosa, Emiredio Lourenço de Morais, Eunice
Cardozo, Helena Aparecida Gomes de Faria Luiz, Helenice Aparecida Gueia Mas
Botelho, Irailde Aparecida Valeiro Grizio, Joao Secco Molina, Maria Camila de
Araujo Xavier, Paulo Pazoto, Rita Pereira da Silva, Rute Santana Busto de Lima,
Sindeley dos Reis Bartolomei, Telma Zacarias de Penha, Valdir Alves de Moura,
Venderlei Aparecido Catalao, Wandisley Garcia e Wilson Zupiroli
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17192
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora,
por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido pelo STF no Resp 563.708/MS, Tema 24, no RE n.o
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810,
do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime
dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Servidor público
estadual. Adicional por tempo de serviço. Pretensão ao
recálculo para incidência sobre os vencimentos integrais.
Necessidade de exclusão das verbas de natureza eventual e de
mesma natureza, tal como veda o artigo 37, XIV, da CF.
Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não conflita
com o Tema 24 do STF. No mais, mister a adequação do v.
acórdão com reação aos consectários legais, nos termos do
artigo 1.040, II, do CPC, para determinar que a correção
monetária seja calculada pelo IPCA-E, em virtude da omissão
do v. Acórdão. Os juros de mora, por sua vez, devem ser
calculados conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da
Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados
conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Possibilidade de adequação de ofício, por se tratar de matéria
de ordem pública, não havendo “reformatio in pejus”.
Adequação no julgado no que tange aos consectários legais,
para determinar a aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de
sua vigência, ao cálculo dos juros de mora. Recurso de
apelação não provido, adequados de ofício os consectários
legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Celia
Aparecida Ricardo de Paula Monteli e outros em ação de rito ordinário promovida
contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 297/301, foi julgado
improcedente o pedido voltado ao reconhecimento do direito ao recálculo salarial
para que os adicionais por tempo de serviço (sexta-parte e quinquênio) incidam
sobre os vencimentos integrais. A parte sucumbente foi condenada ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Inconformada, a parte autora postulou a reforma da r.
sentença, requerendo a inversão do julgado, sob o argumento de que faz jus ao
recálculo pretendido (fls. 310/322).
O recurso foi respondido a fls. 326/336.
Esta 13a Câmara de Direito Público, por maioria de votos,
no Acórdão de fls. 345/363, deu provimento em parte ao apelo para reconhecer o
direito de incidência dos adicionais por tempo de serviço sobre as parcelas
salariais incorporadas, com o pagamento das diferenças vencidas, acrescidas de
correção monetária pela tabela prática e juros de mora de 6% ao ano, com
fundamento na redação original do artigo 1o-F da lei no 9.494/97, dada pela MP
no 2.180-35/2001.
Contra este julgado, os autores interpuseram recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
4
extraordinário (fls. 388/399), respondido a fls. 573/584.
Foram opostos embargos infringentes pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 406/419), os quais, respondidos a fls. 425/431, foram
rejeitados por Acórdão de fls. 442/447.
A Fazenda do Estado de São Paulo também interpôs
recursos especial (fls. 450/469) e extraordinário (fls. 524/537), respondidos a fls.
553/563 e 565/571.
O processo foi suspenso em virtude do Tema 24 do
Supremo Tribunal Federal (fls. 586).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma Julgadora
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (Tema 905, do STJ) (fls. 592/596).
É o relatório.
Mister, portanto, a análise de necessidade de adequação
também à luz do Tema 24 do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Estabelece o artigo 1.030, “caput” e inciso II, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
5
Processo Civil que, julgado o mérito de recurso especial, em sede de sistema de
recursos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora,
com o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretara
do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo
de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que
proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência
originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função teleológica
amainar o excesso de processos embasados em idênticos fundamentos que, não
raro, assolam o Pretório Excelso, colidindo com o postulado constitucional da
“razoável duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem. Dispõe o art. 129, da Constituição do Estado de
São Paulo, o seguinte: “Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
6
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI,
desta Constituição”.
Por sua vez, especificamente ao quinquênio, o art. 115, inc.
XVI, da Constituição Estadual, veda somente o cômputo de acréscimos
pecuniários para a concessão de outros sob o mesmo título ou idêntico
fundamento:
Artigo 115 - Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos
Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento;
Sobre a definição de “vencimentos” (no plural) e
“vencimento” (no singular), ensina Hely Lopes Meirelles:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e
corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a
retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público.
Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo público
fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo
(vencimento) acrescidos dos demais componentes do sistema remuneratório do
servidor público da Administração direta, autárquica e funcional. Esses
conceitos resultam, hoje, da própria Carta Magna, como se depreende do art.
39, § 1o, I, c.c. o art. 37, X, XI, XII, XV” (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros, 34a ed., pág. 488).
Destarte, as parcelas pecuniárias genéricas, instituídas
como indisfarçável aumento salarial, conquanto recebam outra nomenclatura,
integram os “vencimentos” e, em consequência, a base de cálculo do quinquênio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
7
Somente as verbas de caráter pro labore faciendo e as de
natureza eventual deverão ser excluídas da base de cálculo dos adicionais por
tempo de serviço. Esta é a interpretação mais razoável à hipótese tratada nos
autos, tal como já decidiu a Colenda Turma Especial de Direito Público:
“PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
Cabimento. Acórdão não unânime que reformou, em grau de apelação, sentença
de mérito. Julgamento pelo mesmo órgão julgador. Admissibilidade. Inteligência
do art. 530, do Código de Processo Civil. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Preliminar afastada. Processo Civil. Embargos Infringentes.
Razões que ultrapassam os limites da divergência. Conhecimento parcial.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Embargos Infringentes.
Servidores Públicos Estaduais. Adicional por tempo de serviço (quinquênio).
Base de cálculo. Vencimentos integrais, composto pelo salário base e todas as
verbas de caráter permanente. Excluem-se, de outro lado, as verbas de natureza
eventual e transitória. Admissibilidade. Inteligência do art. 129, da Constituição
do Estado de São Paulo e do art. 127, da Lei Estadual no 10.261, de 28.10.1968.
O cômputo de dois ou mais “quinquênios” também deve se dar de maneira
isolada, em razão do disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal de 1988.”
(TJSP
Turma Especial de Direito Público
Embargos Infringentes n.o
0087273-47.2005.8.26.0000 Rel. Adel Ferraz j. 09.08.2013).
Aliás, o recálculo do benefício, nos termos acima
preconizados, não afronta os princípios constitucionais da legalidade e separação
de poderes, porque a hipótese é de interpretação da Carta Bandeirante.
Cumpre salientar, para remate, que a partir da alteração
introduzida pela Emenda Constitucional no 19/98 no inciso XIV do artigo 37 da
Carta da República, fica vedada a incidência recíproca de parcelas salariais com a
mesma natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
8
No caso em apreço, a parte postula que os adicionais por
tempo de serviço incidam sobre os vencimentos integrais, mas o Tema 24 decidiu
pela exclusão das verbas eventuais, tal como decidido no V. Acórdão.
Portanto, não há qualquer adequação a ser implementada
no V. Acórdão, que atendeu ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 24, uma vez que a referida verba não tem a mesma natureza do
adicional temporal.
No mesmo sentido, confira-se:
“REANÁLISE APELAÇÃO Servidor Público Municipal
Pretensão à incidência dos quinquênios sobre os vencimentos integrais
Procedência da ação - Recursos oficial e da Municipalidade de São Paulo
improvidos - Devolução à turma Julgadora para adequação ou manutenção do
julgado, nos termos do art. 543-B do CPC/1963 (inc. II do art. 1.030 do Código
de Processo Civil de 2015) Resp 563.708/MS Tema 24, DJe 02/05/2013, do
Supremo Tribunal Federal que fixou o entendimento que: "não há direito
adquirido a regime jurídico, notadamente á forma de composição da
remuneração de servidores públicos, observada a garantia de irredutibilidade de
vencimentos." - V. Acórdão que manteve sentença de procedência da ação,
proposta por servidora do município de São Paulo, que pleiteou a condenação
da Municipalidade a recalcular os quinquênios sobre os vencimentos integrais,
nos termos do art. 97, da lei Orgânica do Município de são Paulo Declaração
de inconstitucionalidade do dispositivo legal,(art.97), pelo Colendo Órgão
Especial, por vício de iniciativa. Quinquênios que devem ser calculados sobre o
"padrão de vencimento", nos termos do - Inteligência do art. 112, §1 da Lei
Municipal 8.989/79 (Estatuto dos Servidores Públicos de Município de São
Paulo) V. acórdão que é ora reformado, para dar provimento ao recursos
oficial e ao voluntário, interposto pela Municipalidade de São Paulo. Reforma
do
julgado.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0002498-
90.2012.8.26.0053; Relator (a): Antônio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro:
09/09/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
9
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Aposentados e
pensionistas - Pretensão ao recálculo dos quinquênios
Artigo 129 da
Constituição do Estado O pedido não implica afronta ao inciso XIV do art. 37
da CF, igual disposição no inciso XVI do artigo 115 da Constituição do Estado -
Incidência do benefício sobre as parcelas efetivamente incorporadas, excluídas
as não incorporadas, bem como as eventuais Todavia, no caso, tratando-se de
servidores inativos e pensionistas, não há falar em parcela eventual ou por
incorporar, são definitivas, devendo o benefício incidir sobre todas as verbas
consignadas nos extratos de pagamento Inaplicabilidade do quanto decidido
no RE 563.708/MS (Tema 24 de repercussão geral) ao Estado de São Paulo -
Sentença de improcedência reformada CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE
MORA Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF,
que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser aplicado o
IPCA-E para fins de correção monetária e caderneta de poupança para os juros
de mora Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1040726-10.2018.8.26.0053;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019).
Cumpre salientar, para remate, que a partir da alteração
introduzida pela Emenda Constitucional no 19/98 no inciso XIV do artigo 37 da
Carta da República, fica vedada a incidência recíproca de parcelas salariais com a
mesma natureza, não podendo incidir quinquênio sobre quinquênio, sexta-parte
ou qualquer outra parcela remuneratória de natureza temporal.
Assim, imperioso asseverar que o adicional por tempo de
serviço - quinquênio incide sobre todas as verbas que claramente integram o
vencimento padrão dos servidores de forma permanente, excluindo-se, apenas,
aqueles eventuais, percebidas pelo servidor, em razão de circunstâncias especiais
e esporádicas, ou seja, as verbas que não integrem com habitualidade o
vencimento do servidor.
O recálculo do benefício não afronta os princípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
10
constitucionais da legalidade e separação de poderes, porque a hipótese é de
interpretação da Carta Bandeirante.
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados deste E. Tribunal
de Justiça:
“Servidor
Público
Estadual
Ativo.
Pretensão
ao
recebimento de quinquênio sobre os proventos integrais. Admissibilidade.
Incidência do adicional sobre todas as verbas que incluem os vencimentos, salvo
as eventuais e as que tenham o tempo de serviço na base de cálculo.
Uniformização de jurisprudência. Recurso provido.” (TJSP 13a C. Dir. Público
Ap. 0037998-28.2009.8.26.0053 Rel. Luciana Bresciani j. 31.10.2013).
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. Pretensão
ao cômputo dos ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (Quinquênio) sobre a
totalidade de seus vencimentos, ressalvadas as verbas de natureza eventual
Admissibilidade Interpretação e aplicação dos artigos 127 e 108 do Estatuto dos
Funcionários Públicos. Sentença de improcedência reformada. Recurso
provido.” (TJ-SP, Apelação no 9000004-97.2011.8.26.0453, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Peiretti de Godoy, v.u., j. 5.2.2014)
“Servidor Público Estadual. Inativos. Cômputo de
adicional por quinquênios. Base para o cálculo. Inteligência da expressão
vencimentos integrais, inclusive para formação de provento de aposentadoria.
Direito reconhecido para procedência da pretensão. Recurso provido. Servidor
Público Estadual. Ativos. Cômputo de adicional por quinquênios. Base para o
cálculo. Inteligência da expressão vencimentos integrais. Direito existente para
procedência da pretensão. Recurso provido.” (TJ-SP, Apelação no
0006386-33.2013.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Borelli
Thomaz, v.u., j. 31.10.2013).
Com tais considerações, o Tema 24 não influencia no caso
em apreço, porque a base de cálculo do quinquênio deve abranger tanto a
remuneração padrão ou o salário base como, também, todas as vantagens
efetivamente percebidas pelo servidor, excetuadas as de caráter eventual e as de
mesma natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
11
No mais, com relação à questão devolvida pela Presidência
da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça referente à incidência do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o
cálculo dos consectários legais, não há dúvida de que a correção monetária e os
juros de mora devem observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal
de Justiça, como também a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição
de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
12
mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando a
seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art.
1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
13
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
14
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
15
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção
monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a
incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência,
ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse
posicionamento para as diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as
regras aplicáveis ao período anterior à Lei no 11.960/2009, diante do princípio da
irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame, em
modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF, porque
o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei
11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do
novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos.
De outra parte, relativamente aos juros moratórios,
considerou a validade da Lei no 11.960/2009, para que sejam calculados, a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
16
de sua vigência, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de precatório
ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-se descabida
tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE 870.947/SE nada
mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, mantida a decisão de mérito,
adequa-se o v. acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da
condenação, para que sejam calculados em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE - Tema no 810) e o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (item 3.1.1. do Tema no 905).
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período.
Os juros moratórios devem ser calculados conforme a MP
no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando
deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de
poupança.
Por se tratar a correção monetária e os juros de mora
incidentes sobre o débito matérias de ordem pública, sua aplicação ou alteração,
bem como a modificação do termo inicial, de ofício, não configura “reformatio in
pejus”. Confira-se, neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9278033-86.2008.8.26.0000 -Voto no
17
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA
LEI 9.494/1997. (...) Já tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade do art.
5o da Lei 11.960/2009, não cabe novo reconhecimento da inconstitucionalidade
por esta Corte, cuja decisão, portanto, não afronta o art. 97 da CF. Além disso,
nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à
cláusula de reserva de plenário só ocorreria se a decisão, embora sem explicitar,
afastasse a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob
critérios diversos alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a correção
monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até
mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de
origem, não cabendo falar em 'reformatio in pejus'” (STJ - AgRg no AREsp
18.272-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/2/2014) - destaques
acrescidos.
Diante do exposto, mantido o provimento parcial da
apelação dos autores, com fundamento no art. 1040, II, do CPC, adequa-se o V.
Acórdão, de ofício, apenas quanto aos consectários legais, nos termos acima
preconizados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator